Tribunal: TJES
Processo: 5001436-89.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001436-89.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA TEREZA SALES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (2)

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRETENSÃO PATRIMONIAL. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MARIA TEREZA SALES DE OLIVEIRA e RONALDO SALES contra sentença que, embora tenha declarado a existência de união estável entre JOSÉ SALLES e IZAURA FERREIRA DE SOUZA (1960 a 1990), acolheu prejudicial de mérito para declarar a prescrição das pretensões de natureza patrimonial, sucessória ou de meação, conferindo ao julgado caráter exclusivamente declaratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve haver a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido às partes; e (ii) estabelecer se a pretensão aos efeitos patrimoniais decorrentes do reconhecimento de união estável
post mortem
submete-se aos prazos prescricionais contados da abertura da sucessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS APELANTES (SUSCITADA PELO APELADO): REJEITADA. A assistência por advogado particular não impede a concessão do benefício, conforme § 4º do art. 99 do CPC/15, e a presunção de insuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC/15 exige prova em contrário para ser elidida, inexistente no caso.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO APELADO (SUSCITADA PELOS APELANTES): REJEITADA. O rendimento líquido demonstrado e a condição de idoso do recorrido (87 anos) justificam a manutenção da benesse para garantir o sustento próprio e despesas com saúde, não havendo comprovação de capacidade financeira para arcar com as custas.

MÉRITO: A natureza declaratória da ação de união estável, que é imprescritível, não se confunde com a natureza condenatória dos efeitos patrimoniais (meação ou herança) dela irradiados, os quais se submetem a prazos prescricionais.

Aplica-se, por analogia, a Súmula 149 do STF, que distingue a imprescritibilidade da investigação de paternidade da prescritibilidade da petição de herança.

O prazo prescricional para petição de herança conta-se da abertura da sucessão, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.200 (REsp 2.029.809/MG).

Incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/02, resultando no termo final da pretensão em fevereiro de 2010 (óbito em 1990) e janeiro de 2013 (óbito em 1995); portanto, o ajuizamento da demanda em 2024 ocorreu quando a pretensão já estava fulminada pela prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A assistência por advogado particular e a ausência de provas que elidam a presunção de insuficiência de recursos impedem a revogação da gratuidade de justiça.

É imprescritível a ação de reconhecimento de união estável, mas não o é a pretensão de recebimento de quinhão hereditário ou meação decorrente desse vínculo.

O prazo prescricional para a postulação de direitos patrimoniais sucessórios flui a partir da abertura da sucessão, independentemente do ajuizamento anterior ou concomitante de ação declaratória de estado.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, §§ 3º e 4º, do CPC/2015; art. 177 do CC/1916; arts. 189, 205 e 2.028 do CC/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 149; STJ, Tema 1.200 (REsp 2.029.809/MG); STJ, AgInt no REsp 1.662.716/MG; STJ, EAREsp 1.260.418/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5001436-89.2024.8.08.0026

APELANTES: MARIA TEREZA SALES DE OLIVEIRA e RONALDO SALES

APELADOS: GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA DA PENHA NETTO e FRANCISCO JOSE SALES

JUIZ: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA TEREZA SALES DE OLIVEIRA e RONALDO SALES em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim - Comarca de Itapemirim/ES.

A sentença recorrida (ID 17944664) julgou procedente o pedido inicial para declarar a existência da união estável havida entre JOSÉ SALLES e IZAURA FERREIRA DE SOUZA no período de janeiro de 1960 a 25 de fevereiro de 1990 (data do falecimento da companheira). Contudo, acolheu a prejudicial de mérito arguida pelo requerido para declarar a prescrição de toda e qualquer pretensão de natureza patrimonial, sucessória ou de meação decorrente da referida união, conferindo ao julgado caráter exclusivamente declaratório. Por fim, condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) por equidade, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida a todas as partes.

Em suas razões recursais (ID 17944666), os apelantes sustentam, em síntese: (i) preliminarmente, a necessidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao apelado GERALDO; (ii) no mérito, a inaplicabilidade da prescrição, defendendo que a meação da companheira Izaura não integra a herança de José Sales e que a pretensão de Geraldo em se apropriar de tais bens configuraria abuso de direito, afronta à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa; (iii) aduzem que a imprescritibilidade protege a legítima e que o apelado não é herdeiro necessário de Izaura, não podendo invocar o instituto. Requerem o provimento do recurso para reformar a sentença quanto à prescrição e à gratuidade de justiça do réu.

Em contrarrazões (ID 17944670), o apelado GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA SALLES pugna pela manutenção integral do
decisum
. Argumenta (i) a tempestividade da peça e a manutenção de sua gratuidade, ressaltando ser idoso octogenário com despesas elevadas de saúde; (ii) a patente ocorrência da prescrição sucessória, fundamentada no Tema 1.200 do STJ, visto que os óbitos ocorreram há mais de 29 e 34 anos; e (iii) a natureza de ordem pública da prescrição. Requer o desprovimento do apelo e a revogação da gratuidade de justiça dos recorrentes.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em: (i) apreciar as impugnações recíprocas à assistência judiciária gratuita; e (ii) analisar o acerto da sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão patrimonial decorrente da união estável reconhecida, considerando o longo lapso temporal entre os óbitos e o ajuizamento da demanda.

1. DAS QUESTÕES PRELIMINARES

1.1 DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DOS APELANTES (SUSCITADA PELO APELADO)

O apelado, em sede de contrarrazões, requer a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido aos apelantes, sustentando, para tanto, que estes não comprovaram a insuficiência de recursos e que se encontram assistidos por advogados particulares.

Compulsando os autos, verifico que o pedido não merece prosperar. Conforme dicção do art. 99, § 4º do CPC/15, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Ademais, milita em favor da pessoa natural a presunção de veracidade da alegação de insuficiência (art. 99, § 3º, CPC/15), a qual somente pode ser elidida mediante prova cabal em contrário, o que não ocorreu no presente feito. O apelado limitou-se a tecer alegações genéricas, desprovidas de qualquer elemento que demonstrasse possuírem os recorrentes sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a benesse. Assim,
mantenho o benefício aos apelantes.

1.2 DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO APELADO (SUSCITADA PELOS APELANTES)

Analiso agora a insurgência dos apelantes quanto ao benefício concedido ao apelado GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA SALLES.

Nesse ponto, rejeito igualmente a impugnação porquanto os apelantes não se desincumbiram de seu ônus probatório.

Primeiramente, destaco que embora fundamentem seu pedido no valor bruto dos proventos do réu, o contracheque de ID 17944657 revela rendimento líquido de R$ 7.246,48.

Cumpre registrar que tal valor, quando sopesado às condições de vida da parte — idoso contando atualmente com 87 anos de idade (conforme ID 17944654) —, não revela circunstância que aponte para a possibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio, notadamente diante das notórias despesas com saúde inerentes à senectude. Destarte,
mantenho o benefício ao recorrido.

2. DO MÉRITO: DA PRESCRIÇÃO DOS EFEITOS PATRIMONIAIS

No mérito, cinge-se a controvérsia à aplicação da prescrição sobre os efeitos patrimoniais da união estável reconhecida entre Izaura Ferreira de Souza (falecida em 25/02/1990) e José Salles (falecido em 10/04/1995).

A r. Sentença de piso andou bem ao distinguir a natureza declaratória da ação de união estável da natureza condenatória/ressarcitória dos efeitos patrimoniais que dela irradiam. Enquanto a declaração do status de companheiro é imprescritível, a pretensão de reivindicar quinhão hereditário ou meação submete-se aos prazos prescricionais.

Adoto como
ratio decidendi
a
Súmula 149 do Excelso Supremo Tribunal Federal
, que preceitua: "
É imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança.
" Por analogia, o mesmo se aplica à
pretensão patrimonial decorrente de
união estável
post mortem
.

Nessa senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
TEMA
1.200
(REsp 2.029.809/MG), fixou tese vinculante:

"
O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão,
cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado."

Na espécie, a abertura da sucessão ocorreu em
25/02/1990
(óbito de Izaura) e em
10/04/1995
(óbito de José). Sob a égide do Código Civil de 1916, o prazo era vintenário (art. 177, CC/16). Com a entrada em vigor do CC/2002 em 11/01/2003, o prazo foi reduzido para 10 anos (art. 205, CC/02).

Aplicando a regra de transição do art. 2.028 do CC/02:

Quanto ao óbito de Izaura (1990): Em 2003 haviam transcorrido 13 anos (mais da metade do prazo de 20 anos). Permanece o prazo vintenário do CC/16. Termo final:
fevereiro de 2010.

Quanto ao óbito de José (1995): Em 2003 haviam transcorrido 8 anos (menos da metade). Aplica-se o prazo de 10 anos a partir da vigência do novo código (11/01/2003). Termo final:
janeiro de 2013.

Considerando o ajuizamento em
21/05/2024
, a pretensão autoral está irremediavelmente fulminada pela prescrição há mais de uma década.

Impende destacar, noutro giro, que a alegação de "abuso de direito" ou de intangibilidade da meação não afasta o dever de vigilância dos interessados. A segurança jurídica exige a estabilização das relações sucessórias. Admitir a imprescritibilidade dos efeitos patrimoniais décadas após o óbito subverteria o sistema jurídico.

Registre-se, ainda, que mesmo na tese de "sobrepartilha", a pretensão estaria igualmente prescrita, pois “
O prazo prescricional da ação de sobrepartilha é decenal, contado a partir da homologação da divisão originária. (AgInt no AREsp n. 1.410.926/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021).
” (
STJ;
AgInt no REsp n. 1.662.716/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Outrossim, o Tema 809 do STF invocado pelos recorrentes trata da equiparação sucessória, mas não torna tais direitos imprescritíveis.

Nesse diapasão, transcrevo precedentes que amparam este voto:

APELAÇÃO CÍVEL.
PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. INCORREÇÃO DO VALOR DADO À CAUSA. PRECLUSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com a Súmula 149/STF ‘é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança’. 2. Quanto ao marco inicial para o ajuizamento da ação de petição de herança, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp ́s ns. 2.029.809/MG e 2.034.650/SP, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que ‘O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado’ (Tema 1.200/STJ). 3. No caso, diante da incidência das regras dispostas no art. 177 do CC/1916, c/c os arts . 205 e 2.028 do CC/2002 e aplicando o entendimento do STJ sobre o tema, tem-se que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição muito tempo antes da data em que foi ajuizada esta ação de petição de herança. (...) (TJ-GO 56130527520228090051, Relator.: DIORAN JACOBINA RODRIGUES - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - TERMO INICIAL - ABERTURA DA SUCESSÃO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos da Súmula nº 149 do Supremo Tribunal Federal, "é imprescritível a ação de investigação de paternidade, mas não o é a de petição de herança" - O prazo prescricional para propor ação de petição de herança é de dez anos, contados da abertura da sucessão, aplicada a corrente objetiva acerca do princípio da actio nata (EAREsp n. 1.260.418/MG) - Hipótese em que a ação de petição de herança foi ajuizada cerca de 19 (dezenove) anos após a abertura da sucessão, patenteando-se a prescrição sobre a pretensão de reconhecimento de direito sucessório. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001559-59.2019.8.13.0338, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/12/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 06/12/2023)

PETIÇÃO DE HERANÇA
– Prescrição – Prazo de 10 anos do artigo 205 do Código Civil –
Termo inicial é a abertura da sucessão
– Entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do EAREsp 1.260.418/MG – Falecimentos em 1973 e 2005 – Distribuição da ação em 2021 – Prescrição configurada - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10034395520218260296 Jaguariúna, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 28/08/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. ART. 1.784 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional da ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, momento em que nasce para o herdeiro o direito de reivindicar o quinhão hereditário.
2. O ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem não posterga, para a data do trânsito em julgado, o início da contagem do prazo prescricional da petição de herança nem impede o ajuizamento desta.
3. O instituto da prescrição, mais do que punir a inércia do titular do direito ofendido, tem como objetivo proporcionar segurança jurídica ao sistema, visando à estabilização das relações sociais.
4 . Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 2083375 RJ 2022/0343995-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PETIÇÃO DE HERANÇA, PROPOSTA POR PRETENSO FILHO EM CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A controvérsia posta no presente recurso especial repetitivo centra-se em definir o termo inicial do prazo prescricional da ação de petição de herança, promovida por pretenso filho, cumulativamente com ação de reconhecimento de paternidade post mortem - se seria a partir da abertura da sucessão ou se seria após o trânsito em julgado da ação relativa ao estado de filiação. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EAREsp n. 1.260.418/MG (Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 26/10/2022, DJe de 24/11/2022), dissipou a intensa divergência então existente entre as suas Turmas de Direito Privado, para compreender que
o prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, aplicada a vertente objetiva do princípio da actio nata, adotada como regra no ordenamento jurídico nacional (arts. 177 do CC/1916 e 189 do CC/2002).
2.1 A teoria da actio nata em sua vertente subjetiva tem aplicação em situações absolutamente excepcionais, apresentando-se, pois, descabida sua adoção no caso da pretensão de petição de herança, em atenção, notadamente, às regras sucessórias postas. 2.2 De acordo com o art. 1.784 do Código Civil, que internaliza o princípio da saisine, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". Por sua vez, o art . 1.798 do Código Civil preceitua que: "legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão". 2.3 Dessa maneira, conforme consignado no voto condutor, o pretenso herdeiro poderá, desde logo e independentemente do reconhecimento oficial desta condição (a de herdeiro), postular seus direitos hereditários, nos seguintes moldes: "i) propor ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança; ii) propor concomitantemente, mas em processos distintos, ação de investigação de paternidade e ação de petição de herança, caso em que ambas poderão tramitar simultaneamente, ou se poderá suspender a petição de herança até o julgamento da investigatória; e iii) propor ação de petição de herança, na qual deverão se discutidas, na esfera das causas de pedir, a efetiva paternidade do falecido e a violação do direito hereditário" . 2.4 Reputou-se, assim, absolutamente insubsistente a alegação de que a pretensão de reivindicar os direitos sucessórios apenas surgiria a partir da decisão judicial que reconhece a qualidade de herdeiro.
2.5 A imprescritibilidade da pretensão atinente ao reconhecimento do estado de filiação - concebida como uma ação declaratória (pura), na qual se pretende, tão somente, a obtenção de uma certeza jurídica, atribuindo-se a ela, em verdade, o caráter de perpetuidade, já que não relacionada nem à reparação/proteção de um direito subjetivo violado, nem ao exercício de um direito potestativo - não poderia conferir ao pretenso filho/herdeiro a prerrogativa de escolher, ao seu exclusivo alvedrio, o momento em que postularia, em juízo, a pretensão da petição de herança, a redundar, indevidamente (considerada a sua natureza ressarcitória), também na imprescritibilidade desta, o que não se pode conceber.
2.6 Esta linha interpretativa vai na direção da segurança jurídica e da almejada estabilização das relações jurídicas em lapso temporal condizente com a dinâmica natural das situações jurídicas daí decorrentes. 3. Tese Repetitiva: O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado. 4. Recurso especial improvido.(STJ - REsp: 2029809 MG 2022/0308268-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/05/2024)

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Em atenção ao art. 85, § 11 do CPC, majoro
em 20% (vinte por cento) a verba honorária
sucumbencia
l devida pelos apelantes,
mantida a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do mesmo diploma.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.